Tribunal: TJMT
Processo: 0015276-72.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015276-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ROMILDA UCHOA NOLETO - CPF: 030.533.932-04 (APELADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ALEDEGARIO NOLETO SOARES - CPF: 041.725.901-87 (APELADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - CPF: 116.955.348-67 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO – CRÉDITO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM HIPOTECA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ILEGALIDADE – CONTRATO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP Nº 2.170-36/2001 –COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA – SOBREPOSIÇÃO DE TAXA PARA IDÊNTICA FINALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. É vedada a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos de mútuo feneratícios celebrados em momento anterior à data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Inteligência da Súmula nº 539 do STJ. 2. “
Não se aplica o Coeficiente de Equalização de Taxas em contrato de financiamento quando existente cláusula que regula a problemática de saldo devedor ao término do contrato, pois caracteriza sobreposição de taxas destinadas ao mesmo objetivo” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0043641-15.2012.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015276-72.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0015276-72.2017.8.11.0041 - Código 1231244,), ajuizada contra a apelante por ALEDEGARIO NOLETO SOARES e MARIA ROMILDA UCHOA NOLETO, julgou o pedido parcialmente procedente, “
apenas para vedar a incidência de capitalização mensal dos juros e do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, possibilitada, assim, a compensação simples dos valores eventualmente cobrados a maior, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais
”
(cf. Id. nº 72742960 e 72742961).

A apelante diz que, “
por se tratar de uma entidade de previdência complementar, todas as atividades que envolvam os recursos dos participantes devem se submeter às regras legais definidas na Lei Complementar n° 109, nos Regulamentos e Estatutos do Fundo, bem como nas normas e diretrizes oriundas do órgão de fiscalização
”, de modo que “
não há falar em intervenção judicial para modificação ou anulação de cláusulas contratuais livremente pactuadas, sem nenhum vicio de vontade
”, inclusive porque, “
no que diz respeito ao julgador, nenhuma consideração de equidade o autoriza a modificar o conteúdo do contrato; os prejuízos, acaso sofridos por um dos contratantes, não são motivos a inviabilizar a sua força obrigatória
”.

Argumenta
que, “
nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a capitalização mensal dos juros nos contratos, desde que expressamente pactuada
”, logo, no caso, como “
houve expressamente a contratação da capitalização mensal de juros, deve
(...)
ser admitida a cobrança do referido encargo mensalmente
”.

Sustenta a legalidade da previsão contratual do “
Coeficiente de Equalização de Taxas – CET
”, uma vez que se trata de cláusula expressamente “
estabelecida no contrato, com o intuito de prevenir e/ou corrigir eventuais diferenças decorrentes do adágio de índices não uniformes para correção do saldo devedor e das prestações respectivas de amortização, bem assim da não coincidência dos períodos de incidência de uns e outros
”, sendo que o “c
oeficiente só beneficia os embargantes, não caracterizando encargo adicional como pretende fazer crer, muito menos excesso de garantia
”, e, nesse sentido, assevera que, “
além de ser previsto contratualmente,
(...)
não há norma legal que proíba a sua pactuação,
(...)
, mesmo porque, não contém iniquidade ou abusividade de qualquer ordem, não existindo, portanto, motivo para ser excluída
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade e legitimidade das previsões contratuais, seja julgado improcedente os embargos à execução (cf. Id. nº 72742972 e 72742973).

Os apelados ofertaram contrarrazões no Id. nº 72742976, pugnando pelo desprovimento recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal concerne ao exame da validade das previsões contratuais de incidência de capitalização mensal de juros e de coeficiente de equalização de taxas (CET) estipuladas no contrato de financiamento imobiliário celebrado entre os litigantes, instrumentalizado por meio da “
Escritura Pública de Compra e venda com Pacto Adjeto de Hipoteca
”, datada de 25.02.1992 (cf. Id. nº 72742087 ao 2742091 - pág. 1).

Com efeito, a matéria em questão não é nenhuma novidade a esta Corte de Justiça, nem mesmo chega a trazer alguma inovação ou particularidade que a diferenciasse de outros tantos casos envolvendo, basicamente, idêntica discussão que é vista neste processo, inclusive com a participação da ora apelante Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, sendo interativa e invariável a conclusão decisória de que nulidade da previsão de capitalização mensal de juros

E de incidência da CET quando já existente...

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - SÚMULA 563 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE À MP 1963-17/2000, REEDIÇÃO MP 2170-36/2001 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 121 DO STF - INCIDÊNCIA DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DE “BIS IN IDEM” – TABELA PRICE – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCIDENCIA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ – MULTA CONTRATUAL DE 10% - POSSIBILIDADE ANTE A INAPLICABILIDADE DO CDC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO RECÍPROCA – VENCEDOR EM PARTE DOS PEDIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às entidades fechada de previdência complementar, inteligência da Súmula 563 do STJ. 2. Nos contratos firmados anteriormente à MP 2.170-36, aplica-se o entendimento sumulado de que “é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. (Súmula 121 do STF). 3. Não se aplica o Coeficiente de Equalização de Taxas em contrato de financiamento quando existente cláusula que regula a problemática de saldo devedor ao término do contrato, pois caracteriza sobreposição de taxas destinadas ao mesmo objetivo. 4. O sistema de amortização francês (Tabela Price), por si só, não é abusivo. No entanto, no caso concreto, não fora explicitado a sua aplicabilidade, bem como há ausência de expressa pactuação.5. Sem que exista nos autos qualquer indício de dolo ou de

má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 6. Afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em redução da multa moratória ajustada. 7. Consoante previsto no art. 21, do Código de Processo Civil, (Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas).” (TJMT –
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC nº 0043641-15.2012.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA- INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PREJUDICIAL AFASTADA - MÉRITO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO FIRMADO EM DATA ANTERIOR À MP 1.963-17/2000 - MORA EX RE – MULTA CONTRATUAL DE 10% - LEGALIDADE - PACTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 9.298/96 - JUROS MORATÓRIOS EM DUPLICIDADE - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em caso diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição, qual seja o dia do vencimento da última parcela. Prejudicial de prescrição afastada. 2. De acordo com o Verbete Sumular n. 321 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes.

3. Na hipótese, inobstante a contratação da capitalização mensal, o contrato foi firmado antes do advento da Medida Provisória 1.963-17/2000, de modo que não pode ser permitida a sua incidência no período de anormalidade. 4. Deve ser afastada a cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET se o contrato já prevê a incidência de encargos com o mesmo objetivo, vez que redundaria em bis in idem, aflorando-se desta forma, um desequilíbrio contratual em desfavor do Apelado. 5. Em caso de Título Extrajudicial com termo certo de vencimento, a simples ausência de pagamento da prestação avençada configura a mora contratual e dispensa qualquer procedimento do credor visando a constituição em mora do devedor (mora ex re). 6. É permitida a aplicação de multa moratória superior a 2% aos contratos celebrados antes da antes da vigência da Lei n. 9.298/96, que modificou o Código de Defesa do Consumidor. 7. Não há falar em bis in idem dos juros moratórios, vez que a cláusula 9ª, § único, prevê juros moratórios de 1% ao ano, incidentes apenas em caso de inadimplemento, e a cláusula sétima do contrato juros remuneratórios no percentual de 6% ao ano no período de normalidade contratual, os quais visam remunerar o capital emprestado.” (TJMT –
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC nº 0000599-49.2012.8.11.0029, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 12/02/2014, DJe 21/02/2014)

“EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO PARA FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM HIPOTECA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA A PARTIR DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PREVI) – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS (CET) – VEDAÇÃO – VARIAÇÃO SALARIAL E ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante o contrato de compra e venda de imóvel preveja o vencimento antecipado da dívida, o termo inicial da prescrição conta-se do vencimento da última parcela, sob pena de proporcionar-se ao devedor favorecimento decorrente de sua própria inadimplência. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes. 3. A incidência da CET (Coeficiente de Equalização de Taxas) de forma cumulativa com outros encargos, instituídos para o mesmo fim, no sentido de se evitar a existência de saldo devedor ao final do financiamento, representa verdadeiro bis in idem em desfavor do contratante, colocando-o em desvantagem exagerada. 4. Não conheço do pedido de aplicação da Tabela Price, por se tratar de inovação recursal. 5. A variação salarial estipula critérios para atualização do valor da prestação e não do saldo devedor, não havendo a demonstração de qualquer ilegalidade na pactuação. 6. Eventual saldo positivo resultante da revisão do contrato deverá ser ressarcido em favor do mutuário, na forma simples, ou compensado com eventual saldo devedor posterior.” (TJMT –
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC nº 0000360-12.2015.8.11.0006, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 08/06/2016, DJe 16/06/2016)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA DE HIPOTECA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PREJUDICIAL AFASTADA - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA - APLICAÇÃO DO CDC - AFASTADA - SÚMULA 563/STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - VEDADA - CONTRATO CELEBRADO ANTES DA MP 2.170-38/2001 - TABELA PRICE - SE IMPLICAR EM CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - VEDAÇÃO - COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS (CET) - SOBREPOSIÇÃO DE TAXAS - ABUSIVIDADE - AFASTAR - TAXA DE JUROS - MAJORAÇÃO DE 6% PARA 8% EM CASO DE DEMISSÃO - ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - NÃO CONSIDERADA ABUSIVA - MULTA MORATÓRIA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR - ÍNDICE ADOTADO PELA EMBARGADA - MANUTENÇÃO - RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO - RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial de contagem do prazo prescricional, que é na data de vencimento da última parcela. 2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável a relações firmadas com entidades fechadas de previdência, nos moldes da Súmula n° 563/STJ. 3. É vedada a capitalização de juros em contratos celebrados anteriormente à edição da MP n° 2.170-38/2001. 4. É caso de afastar a Tabela Price, se comprovadamente implicar em capitalização de juros, porquanto vedada à época da contratação. 5. A aplicação do Coeficiente de Equalização das Taxas (CET) constitui prática abusiva nos contratos de financiamento imobiliário firmados com entidade de previdência privada, já que configura sobreposição de taxas com mesma finalidade. 6. Verifica-se que não é caso de abusividade da cláusula que determina majoração da taxa de juros de 6% para 8%, em caso de demissão do funcionário, máxime porque, ainda, que majorado, o percentual é inferior à taxa média de mercado. 7. Não é caso de redução da multa moratória contratada, porquanto a redução decorre da legislação consumerista, que não se aplica ao caso e, ainda que fosse aplicada, incidiria apenas nos contratos firmados após 01.08.1996. 8. É válida, no caso, a cláusula que pactua a atualização mensal do saldo devedor pelos índices oficiais de inflação divulgados pelo governo, porquanto afastada a incidência do CDC. Assim, é de se manter o índice adotado pela Embargada no período entre a assinatura do contrato e setembro/1995, já que após esta data, como já observado pela sentença, a correção foi realizada com base da TR, com o redutor de 33,54%.” (TJMT –
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC nº 0000441-58.2015.8.11.0006, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Primeiro, antes de prosseguir ao mérito da discussão
,
anoto que
é perfeitamente
cabível e
admissível a revisão das cláusulas
dos
contratos
celebrados entre as entidades de previdência complementar e seus associados
pelo Judiciário,
seja
em função dos princípios da boa-fé objetiva,
seja em razão
da função social dos contratos e do dirigismo contratual,
os quais regem toda e qualquer relação contratual submetida ao nosso ordenamento jurídico,
sendo
, aliás,
pacífica a orientação d
a jurisprudência do
eg. STJ
nesse sentido, isto é,
de que
pode e
deve ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio do
pacta sunt servanda
e da autonomia privada
antigamente, mormente ao se considerar que esta se mostra
limitada em contratos de adesão, como o
do caso em análise
, em que o aderente
não tem a
possibilidade de negociar
livremente
as cláusulas contratuais
. Ou seja, em suma,
“
é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp nº 649895/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015).

Há muito o
eg. S
TJ
consolidou o entendimento de que é

“
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, Súmula nº 539)
, logo, a
contrario sensu
, nos negócios celebrados antes da edição da MP mencionada, como é o caso do que é objeto desta lide, datado de

25.02.1992 (cf. Id. nº 2742091 - pág. 1),
revela-se flagrantemente ilegal
a
incidência da
capitalização
mensal
de juros
, inclusive porque, no momento da contratação, vigorava a
Súmula nº 121 do STF, que rezava que “
é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada
”.

Já quanto à previsão e incidência do CET (Coeficiente de Equalização de Taxas), estipulada com a finalidade de “
corrigir eventuais diferenças decorrentes da adoção de índices não uniformes para a correção do saldo devedor e das prestações respectivas de amortização e bem assim, da não coincidência dos períodos de incidência de uns e outros
” (cláusula 12ª - cf. Id. nº 2742089 - pág. 1), o MM. Juiz entendeu cuidar de cláusula que impõe onerosidade excessiva aos contratantes, na medida em que constam do contrato outras disposições prevendo taxas e índices que são responsáveis por manter o equilíbrio financeiro do negócio, de modo que a aplicação do coeficiente, conjugado com os demais encargos, implica em sobreposição indevida de cobranças com a mesma finalidade.

Não há crítica ou acréscimo a ser feito ao raciocínio decisório nesse ponto, pois, de fato, “
a aplicação do Coeficiente de Equalização das Taxas - CET constitui prática abusiva e ilegal nos contratos de financiamento imobiliário firmando com entidade de previdência privada justamente porque, nesses casos, constitui sobreposição de taxas com mesma finalidade,
(...),
máxime porque a correção do saldo devedor é realizada de acordo com a elevação salarial coletiva do Banco do Brasil, de modo que a utilização do CET deve ser afastada, para não incidir em cobrança em dobro
”

(TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 0000441-58.2015.8.11.0006, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019), e, além do mais, “
uma vez que a finalidade do Coeficiente de Equalização de Taxas é constituir reserva em favor da entidade de previdência para o caso de superveniência de eventual saldo devedor, situação para a qual já havia previsão anterior - previsão de Fundo de Liquidez (cláusula quinta), que possui a mesma finalidade
(idêntica previsão consta do negócio objeto desta lide – cf. Id. nº 2742090)
. Ou seja, a sua manutenção redundaria em bis in idem, aflorando-se dessa forma, um desequilíbrio contratual em desfavor dos segundos apelantes. A existência de duas taxas com o mesmo escopo onera de maneira desvantajosa o contratante, tornando a cláusula abusiva - situação que impõe a necessidade de exclusão da cobrança disposta posteriormente
” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0000360-12.2015.8.11.0006, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 08/06/2016, DJe 16/06/2016).

Frente a tais considerações
,
nego provimento a
o recurso, e, em obediência a
o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor d
a causa.

Custas pel
a
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021